Tribunal: TJDFT
Processo: 0739071-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739071-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GHF COMERCIAL INTERNATIONAL TRADING LTDA., GHF COMERCIAL INTERNATIONAL TRADING LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de GHF COMERCIAL INTERNATIONAL TRADING LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal n. 0708623-55.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da Executada, nos seguintes termos (ID 241159235): Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, afere-se que a empresa executada já estava extinta desde 19/07/2021, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra o documento de ID 201270368, de forma que não há como presumir a sua dissolução irregular em razão da tentativa infrutífera de citação realizada nos autos. Ressalte-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Assim, nesse caso, a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Em prosseguimento, a informação presente no documento de ID 201270366 dá conta de que a empresa executada se encontra em processo de falência. Assim, fica o exequente intimado a esclarecer acerca do processo falimentar da executada e seu atual estágio, juntando-se aos autos a decisão que decretou a sua quebra, bem como os dados do atual administrador judicial, comprovadamente, para fins de citação acerca desta execução. Na ocasião, informe se requereu a habilitação do crédito exequendo no processo falimentar da executada. Informados os dados completos do administrador judicial responsável pelo processo de falência, cite-se a massa falida na pessoa de seu administrador. Prazo: 30 (trinta) dias. Intime-se. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília, que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa Agravada, alegadamente dissolvida irregularmente; 2) a Agravada se encontra inapta na Receita Federal desde 2018, mas ainda ativa na Junta Comercial; 3) a Agravada foi formalmente baixada sem quitação de débitos tributários, o que é permitido pela legislação (LC 123/2006 e Lei 11.598/2007), mas não exime os sócios da responsabilidade solidária pelos débitos; 4) a certidão do CNPJ comprova a baixa da Agravada, mesmo com débitos pendentes; 5) a certidão do oficial de justiça atesta que a empresa agravada não funciona mais no endereço fiscal, configurando dissolução irregular, conforme Súmula 435 do STJ; 6) a jurisprudência do STJ e STF autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente sem necessidade de processo administrativo fiscal prévio, bastando a presunção de dissolução irregular; 7) o redirecionamento é fundamentado tanto na responsabilidade solidária prevista na LC 123/2006 e LC 147/2014, quanto na dissolução irregular conforme art. 135, III, do CTN; 8) o pedido de redirecionamento não depende de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 9) o sócio administrador pode se eximir da responsabilidade apenas se comprovar ausência de dolo, culpa, fraude ou excesso de poder; 10) a decisão agravada contraria precedentes vinculantes (STJ - Temas 630, 962 e 981) e dispositivos legais como o art. 135, III, do CTN. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para redirecionar a execução fiscal ao sócio administrador da empresa dissolvida irregularmente. Alega que existe forte probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada desconsidera precedentes vinculantes do STJ, como a Súmula 435 e os Temas 630, 962 e 981, que legitimam o redirecionamento da execução fiscal em casos de dissolução irregular. Além disso, há risco de prejuízo à Fazenda Pública, considerando que os débitos tributários se referem aos anos de 2015 a 2018, período sujeito à prescrição intercorrente, e que a empresa se encontra inapta desde 2018. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com determinação definitiva do redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, com base no art. 135, III, do CTN, Súmula 435 do STJ e Temas 630, 962 e 981 do STJ. Requer, ainda, a manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os seguintes pontos: os artigos 127, 135, inciso III, e 136 do Código Tributário Nacional (CTN), que tratam da obrigação acessória, da responsabilidade pessoal do sócio administrador em caso de infração à lei e da irrelevância da intenção do agente; os incisos III e IV do artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelecem a observância obrigatória dos precedentes vinculantes; os artigos 1o, 2o, 8o e 32 da Lei no 8.934/94, que regulam o registro público de empresas mercantis; e os artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, que disciplinam o processo de dissolução e liquidação das sociedades empresárias. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo (art. 39 da Lei n. 6.830/80). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório e antecipado. Isso porque, o redirecionamento da execução obedece a especificidades que, nesse momento processual, não foram amplamente demonstradas no caso concreto pelo Agravante, que invoca apenas a questão relativa à suposta inexistência de informação a respeito do domicílio tributário para pretender alcançar os sócios da empresa. Assim, a responsabilização não pode advir de forma automática, de acordo com o Enunciado n. 430 da Súmula do STJ. Além disso, a medida de redirecionamento tem caráter excepcional e obedece aos requisitos do art. 9o da Lei Complementar n. 123/2006, sobretudo em relação a garantir o devido processo administrativo e judicial. A alegação de risco de prejuízo à Fazenda Pública não se sustenta, pois não há nos autos qualquer termo definido que indique a data exata da prescrição intercorrente. A mera referência ao período de 2015 a 2018 não é suficiente para presumir prejuízo concreto, especialmente diante da ausência de elementos que comprovem a iminência de decadência ou prescrição dos créditos tributários. A alegação de risco não encontra elemento fático minimamente demonstrado pelo Agravante, na medida em que não se tem nos autos prova, ou ao menos indícios, de dilapidação patrimonial, sendo certo que a afirmativa genérica não é suficiente, por si só, para antecipar provimento. Assim, o argumento de dano relevante carece de respaldo fático e jurídico, não sendo apto a justificar a concessão da tutela antecipada recursal. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 13:48:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador